Tribunal: TJDFT
Processo: 0015161-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0015161-22.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO WAGNER GUEDES SENISE EMBARGADO: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA, LAERCIO DOS SANTOS ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Indefiro o pedido de inclusão dos presentes Embargos de Declaração em pauta de julgamento presencial, haja vista não se tratar de hipótese que autoriza a sustentação oral (art. 937 do CPC). Aguarde-se a Sessão de Julgamento Virtual. P.I. Carmelita Brasil Relatora